Tribunal: TJBA
Processo: 0066904-43.2007.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0066904-43.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JAIME OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO DE CARÁTER SUBJETIVO. MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A RESERVA DE VAGA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOLÓGICO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA TORNANDO DEFINITIVA A MEDIDA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0066904-43.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JAIME OLIVEIRA DA SILVA
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da relatora.